Tribunal: TJDFT
Processo: 0711284-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711284-26.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARGARIDA DEZIDERIO RAMOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARGARIDA DEZIDERIO RAMOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 37138301, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante e por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, e negou provimento ao recurso, que pretendia o envio dos autos à contadoria judicial para aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, com a determinação da expedição dos requisitórios cabíveis. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 37560407, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022 às 11:40:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora